Tribunal: TJMT
Processo: 0004741-60.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004741-60.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), W. NEITZEL - ME - CNPJ: 05.999.242/0001-54 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), VICTOR DE PAULA VASCONCELOS - CPF: 142.129.097-90 (ADVOGADO), WANDERLUCIO NEITZEL - CPF: 031.758.277-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA COBRADA JÁ QUITADA POR MEIO DE ACORDO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REDUÇÃO DA PENALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

Fixada a multa em percentual inadequado, deve sofrer a readequação, a fim de que sejam observados os preceitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0004741-60.2012.8.11.0041, manejado em face de
W. NEITZEL - ME
e WANDERLUCIO NEITZEL
,
em decisão de ID 213938185, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada e declarou o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, aplicando ao banco litigante multa de 10% do valor da causa nos termos do art. 77 do CPC.

Em suas razões de ID 213938187 o banco apelante requer a reforma da sentença apenas para afastar a condenação na pena de litigância de má-fé ou, subsidiariamente, que o seu valor seja reduzido.

Para tanto afirma que não agiu culposa ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição da multa. Defende que inexistem nos autos elementos ensejadores para justificar a manutenção da multa.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte apelante, intentou a Ação de Execução de Título Extrajudicial originária a fim de perceber da parte apelada suposta dívida inadimplida.

Entretanto, a dívida da referida Ação de Execução já havia sido objeto acordo através da plataforma do
serasa.com
em 21/04/2020.

Ainda, mesmo após a quitação integral do contrato, o banco apelante prosseguiu com a execução originária, com o intuito de receber os valores já adimplidos.

Adveio a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos recorridos e declarou o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, aplicando à recorrente multa de 10% do valor da causa nos termos do art. 77 do CPC.

Pois bem.

No ponto, o Magistrado
a quo
concluiu que o banco recorrente agiu de má-fé ao prosseguir com a execução originária, que culminou com o bloqueio da conta dos apelados, tendo em vista que mesmo após a comprovação de quitação do débito na execução, ter deixado de reconhecer, na primeira oportunidade, o equívoco no pedido de bloqueio, além de dar continuidade à execução com atualização do suposto débito e prosseguimento do feito.

Em suma, sustenta a parte apelante o desacerto da decisão, por entender que no caso não restaram configurados os requisitos necessários para sua condenação em litigância de má-fé e que o valor foi fixado em quantia excessiva.

No entanto, tenho que lhe assiste parcial razão.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “j
uris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1a ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

Na hipótese dos autos, as circunstâncias evidenciam que a litigância de má-fé decorreu da alteração da verdade dos fatos, uma vez que, embora a instituição financeira apelante já ciente da inexistência do débito, prosseguiu com a ação de execução, atualizou o suposto débito e requereu a penhora dos valores. No decurso da ação ficou comprovado a inexigibilidade da aludida dívida, o qual o banco tentou por meio da demanda executiva locupletar-se indevidamente.

Em outras palavras, a parte se utilizou da ação para obter vantagem indevida, já que livre e conscientemente buscou através da ação de execução receber o que não lhe era devido.

Há que se pontuar, ainda, que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, onde as pessoas podem buscar informações acerca da existência ou não de determinada relação jurídica. Cabe à parte, para evitar uma demanda que onera os cofres públicos, certificar-se de que recebeu a quantia, que deu origem à cobrança, evitando assim movimentar desnecessariamente a máquina judiciária.

Assim, entendo corretamente aplicada a multa por litigância de má-fé à parte autora pelo Julgador
a quo.

Neste sentido, seguem os precedentes desta Corte de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA À CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...] 2. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.”
(TJMT. RAC 10007473220198110018 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...] 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.
” (TJMT – RAC No 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO DA LIDE – AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4- Caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, o valor cobrado legitimamente e ao pagamento de indenização por dano moral.”
(TJMT – RAC No 1001018-28.2017.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)

Quanto ao mais, a penalidade por litigância de má-fé deve ser adstrita aos patamares máximos fixados, em atenção ao art. 81 do CPC que dispõe:
“De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,(...)”.

Assim, merece parcial reforma a sentença no ponto, tão somente para reduzir a multa aplicada para o patamar equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a multa aplicada pela litigância da má-fé do recorrente para o patamar correspondente à 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024